Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. PENSÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.